Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-19.2018.8.11.9999
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000002-19.2018.8.11.9999
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MEIRI BIASIN - CPF: 571.454.311-49 (APELANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO ADMINISTRATIVO —

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL EMITIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL — CANDIDATO ELIMINADO — IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA — IMPOSSIBILIDADE —

QUEBRA DA ISONOMIA — PREVISÃO NO EDITAL

— RECURSO NÃO PROVIDO.

O edital é a lei interna do concurso público, que vincula os candidatos e a Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

Sendo a obrigação de apresentar os documentos exigidos, dentro do prazo estipulado, ônus do candidato, sob pena de descumprimento as regras do instrumento convocatório, não há que se falar em possibilidade de envio extemporâneo justificado por equívoco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Meiri Biasin
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança n° 000002-19.2018.8.11.9999 impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelos
do Presidente da Comissão de Concurso da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva Para os Cargos Efetivos de Papiloscopista e de Técnico Em Necropsia, Regido Pelo Edital Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC
e do
Reitor da UFMT,
denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser resguardado uma vez que o Impetrante não observou os termos do Edital na entrega dos documentos requisitados na fase IV – investigação social.

Em suas razões o Apelante alega que a entrega tardia dos documentos não configura prejuízo substancial à Administração Pública, já que a finalidade foi alcançada com a realização e apresentação dos documentos em sede de recurso administrativo, pois havia a opção de envio de documentos.

Aduz que a sentença proferida pelo juízo
a quo
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, legalidade e igualdade, uma vez que a não entrega do documento configura mera irregularidade formal, sendo devidamente suprida posteriormente.

Afirma que a não apresentação de documentos públicos, acessíveis por quaisquer computadores, não poderia ensejar sua eliminação na fase de investigação social.

Sem contrarrazões dos apelados, conforme certidão de ID 73680953.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (ID 74798475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Meiri Biasin em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança n° 000002-19.2018.8.11.9999 impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelos do Presidente da Comissão de Concurso da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva Para os Cargos Efetivos de Papiloscopista e de Técnico Em Necropsia, Regido Pelo Edital Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC e do Reitor da UFMT, denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser resguardado uma vez que o Impetrante não observou os termos do Edital na entrega dos documentos requisitados na fase IV – investigação social.

A síntese das razões recursais se baseia no fato de que a entrega tardia de documentos não configuraria prejuízo substancial à Administração Pública, já que a finalidade de investigação social foi alcançada;
ainda, na violação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, legalidade e igualdade, uma vez que a não entrega do documento configura mera irregularidade formal, sendo devidamente suprida posteriormente.

Pois bem. Ressai dos autos que a desclassificação da impetrante decorreu da ausência de apresentação de certidão negativa criminal da Justiça Federal, buscando corrigir o equívoco em sede de recurso administrativo, pois teria a banca oportunizado o
upload
de documentos no período de recurso administrativo.

Neste sentido, no que tange à documentação que deveria ser apresentada na fase de investigação social, o Edital 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC especificou:

"16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

(...)"

Assim, extrai-se que
a obrigação de apresentar os documentos exigidos, tempestivamente, era ônus atribuído a impetrante, sob pena de descumprimento as regras do instrumento convocatório, não podendo ser invertido à Administração Pública independente da publicidade dos mesmos.

Ressalta-se que a consequência sofrida pela impetrante tinha previsão no item 16.4.1 do edital, não havendo, dessa forma, que se falar em violação à legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade:

"16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso."

Outrossim, a inscrição em concurso público induz submissão às normas previstas no edital, que não se flexionam a atender interesses individuais dos candidatos, tampouco a corrigir equívocos na observância dos itens, dado que violaria a isonomia entre os candidatos.

Portanto, não merece acolhida o argumento que a entrega de documento após o prazo de envio, em fase recursal, permite a manutenção da participante no certame, por não causar prejuízos à administração.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

[...] 1.

O

edital

é

a lei interna do concurso público, que vincula não apenas

os

candidatos,

mas

também

a

própria

Administração,

e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.

Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação.

(N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 1012828-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019).

Por fim,
no que concerne à alegação de que o recurso administrativo comporta o
upload
de arquivos, entendo que esta ferramenta não se dá para o cumprimento extemporâneo de obrigação editalícia, mas possui o escopo de justificar/comprovar os fundamentos dos recursos interpostos pelos candidatos, caso necessário.

Deste modo, compreendo que agiu com acerto o magistrado singular ao denegar a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser resguardado por meio deste remédio constitucional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021